Tribunal: TJPA
Processo: 0005924-51.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005924-51.2016.8.14.0006

APELANTE: INES MOTA COELHO, NORTE BRASIL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005924-51.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE: INÊS MOTA COELHO.

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA – OAB/PA 22.654.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível interposto contra decisão interlocutória que converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que as questões foram apreciadas de maneira superficial, sem evidenciar os fundamentos que justificassem a decisão. Alega, ainda, que a decisão recorrida ostentava forma, estrutura e nomenclatura de sentença, o que teria levado a erro justificável na escolha do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar de forma superficial as questões postas no agravo interno, sem evidenciar os fundamentos da decisão; (ii) a alegação de que a decisão recorrida possuía forma de sentença configura vício passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (iii) se a alegação de vício traduz efetiva omissão ou mero inconformismo com o julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer o decisum quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do mérito julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta em discussão, analisando: (a) a natureza interlocutória da decisão que converteu a busca e apreensão em execução, por não ter extinguido o processo, mas apenas alterado sua natureza procedimental (art. 203, § 2º, do CPC); (b) o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase executiva ser o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (c) a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, em razão da urgência e inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação; (d) a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação cível contra decisão interlocutória, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A alegação de que a decisão recorrida ostentava forma de sentença não configura vício no acórdão embargado, mas sim argumento de mérito sobre a adequação recursal, matéria que foi devidamente enfrentada e decidida no julgamento do agravo interno.

6. A mera nomenclatura ou estrutura da decisão não afasta sua natureza jurídica de decisão interlocutória quando o conteúdo revela que não houve extinção do processo, mas apenas conversão procedimental, subsumindo-se ao conceito do art. 203, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, especialmente quando o recurso cabível é expressamente previsto em lei (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

8. O que se verifica, sob a roupagem de alegação de omissão, é o mero inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir matéria já decidida de forma adequada e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A mera nomenclatura ou estrutura formal da decisão não altera sua natureza jurídica, devendo-se analisar o conteúdo do ato judicial para identificar se houve extinção do processo (sentença) ou não (decisão interlocutória). 4. Configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que converte busca e apreensão em execução, quando o recurso cabível é expressamente previsto em lei (agravo de instrumento)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º, 1.015, parágrafo único, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017, DJe 09.05.2017; TRF-3, ApCiv n. 50003232020174036105/SP, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 23.07.2021, DJe 30.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005924-51.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
INÊS MOTA COELHO.

ADVOGADO:
HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO:
WILLIAM CARMONA MAYA – OAB/PA 22.654.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
INÊS MOTA COELHO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 32043275 pag. 1/7
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão embargada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, devendo ser corrigido a omissão apontada, julgando procedente o recurso.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos por ausência de omissão, vez que em simples análise e leitura dos fatos, não há dúvidas de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, e não analise de mérito em si.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível interposto contra decisão interlocutória que converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que as questões foram apreciadas de maneira superficial, sem evidenciar os fundamentos que justificassem a decisão. Alega, ainda, que a decisão recorrida ostentava forma, estrutura e nomenclatura de sentença, o que teria levado a erro justificável na escolha do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar de forma superficial as questões postas no agravo interno, sem evidenciar os fundamentos da decisão; (ii) a alegação de que a decisão recorrida possuía forma de sentença configura vício passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (iii) se a alegação de vício traduz efetiva omissão ou mero inconformismo com o julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer o decisum quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do mérito julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta em discussão, analisando: (a) a natureza interlocutória da decisão que converteu a busca e apreensão em execução, por não ter extinguido o processo, mas apenas alterado sua natureza procedimental (art. 203, § 2º, do CPC); (b) o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase executiva ser o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (c) a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, em razão da urgência e inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação; (d) a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação cível contra decisão interlocutória, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A alegação de que a decisão recorrida ostentava forma de sentença não configura vício no acórdão embargado, mas sim argumento de mérito sobre a adequação recursal, matéria que foi devidamente enfrentada e decidida no julgamento do agravo interno.

6. A mera nomenclatura ou estrutura da decisão não afasta sua natureza jurídica de decisão interlocutória quando o conteúdo revela que não houve extinção do processo, mas apenas conversão procedimental, subsumindo-se ao conceito do art. 203, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória, especialmente quando o recurso cabível é expressamente previsto em lei (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

8. O que se verifica, sob a roupagem de alegação de omissão, é o mero inconformismo da embargante com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir matéria já decidida de forma adequada e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à manifestação de inconformismo ou rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma clara, fundamentada e exaustiva toda a matéria posta à apreciação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A mera nomenclatura ou estrutura formal da decisão não altera sua natureza jurídica, devendo-se analisar o conteúdo do ato judicial para identificar se houve extinção do processo (sentença) ou não (decisão interlocutória). 4. Configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que converte busca e apreensão em execução, quando o recurso cabível é expressamente previsto em lei (agravo de instrumento)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 2º, 1.015, parágrafo único, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, REsp n. 1.704.520/MT (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017, DJe 09.05.2017; TRF-3, ApCiv n. 50003232020174036105/SP, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 23.07.2021, DJe 30.07.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante, devendo ser corrigida a omissão apontada, pois o fato de que a decisão recorrida ostentava forma, estrutura e nomenclatura de sentença, levando a erro, portanto, o recorrente, uma vez que o recurso a ser interposto face a sentença é a apelação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, não merece acolhimento pois toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível. O agravante pretende a reforma da decisão do juízo a quo que converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sustentando o não preenchimento dos requisitos legais para tal conversão. A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação cível é adequado para impugnar decisão interlocutória que converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, ou se há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a busca e apreensão em execução possui natureza interlocutória, pois não extinguiu o processo, apenas alterou sua natureza procedimental, subsumindo-se ao conceito do art. 203, § 2º, do CPC.

4. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase executiva é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadequada a interposição de apelação cível.

5. Aplica-se a tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, considerando que a conversão em execução enseja medidas constritivas ao patrimônio do devedor.

6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal na hipótese, ante a configuração de erro grosseiro na escolha do recurso, requisito impeditivo para a aplicação do referido princípio.

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a inadequação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que converte ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial possui natureza interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Configura erro grosseiro a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que converte busca e apreensão em execução, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, § 2º, e 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520/MT (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.025/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017; TRF-3, ApCiv nº 50003232020174036105/SP, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 23.07.2021.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça a recorrente.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 24218935 pag. 1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta que a sentença proferida pelo juízo a quo seja anulada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a conversão da busca e apreensão em execução.

No caso em questão, não merece acolhimento o interno, pois a interposição do recurso de apelação, caracteriza como erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação da fungibilidade, motivo pelo qual, o apelo não foi conhecido.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Analisando os autos, o presente recurso não comporta conhecimento, ante sua inadequação recursal, pois a decisão atacada tem natureza interlocutória, uma vez que não extinguiu o processo, mas apenas alterou sua natureza, subsumindo-se ao conceito disposto no art. 203, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, ressalto que o apelante inconformado com a decisão que converteu a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, interpôs recurso de Apelação Cível, com a intenção de que a mesma fosse devidamente analisada.

Entretanto, a decisão recorrida determinou a conversão do feito em procedimento mais gravoso ao demandado, a execução, que enseja a adoção de medidas constritivas ao patrimônio do devedor após o decurso de reduzido prazo para pagamento do débito.

Além disso, a modalidade de defesa cabível no processo executivo (embargos à execução) carece, em regra, de efeito suspensivo, o que poderia acarretar a expropriação de bens antes do julgamento de mérito do processo incidental.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que converteu a ação de busca e apreensão em ação executiva, a pedido da credora, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. A decisão atacada tem natureza interlocutória, uma vez que não extinguiu o processo, mas apenas alterou sua natureza, subsumindo-se ao conceito disposto no art. 203, § 2º, do CPC.

3. Nesse caso, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível seria o agravo de instrumento: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

4. Ainda que se entenda que a decisão que converte a busca e apreensão em execução não foi propriamente proferida no bojo do procedimento executivo, incidiria na espécie a tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, pois verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão recorrida em recurso de apelação.

5. Não há como aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, especialmente a inocorrência de erro grosseiro (STJ - AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, j. 25/04/2017, DJe 09/05/2017). 6. Apelação não conhecida.

(TRF-3 - ApCiv: 50003232020174036105 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/07/2021)

Desta forma, mostra-se incabível a interposição do recurso de Apelação Cível no presente caso, motivo pelo qual, o presente apelo não deverá ser conhecido.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026